Tribunal: TJSP
Processo: 1500043-80.2017.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Desistência da execução, nos termos do art. 26, da Lei no 6.830/80, após apresentação de exceção de pré-executividade pela executada – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas, despesas processuais e honorários advocatícios) – Possibilidade – Súmula 153, STJ – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – Desistência da execução, nos termos do art. 26, da Lei no 6.830/80, após apresentação de exceção de pré-executividade pela executada – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas, despesas processuais e honorários advocatícios) – Possibilidade – Súmula 153, STJ – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500043-80.2017.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado PARCAN INDUSTRIA METALURGICA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
2
VOTO No 28.735
APELAÇÃO CÍVEL No 1500043-80.2017.8.26.0125
COMARCA: CAPIVARI
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PARCAN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
Juiz(a) de 1a Instância: Fredison Capeline
APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS Desistência da execução, nos termos do
art. 26, da Lei no 6.830/80, após apresentação de exceção de
pré-executividade pela executada Condenação da Fazenda
Pública ao pagamento dos ônus sucumbenciais (custas,
despesas processuais e honorários advocatícios) Possibilidade
Súmula 153, STJ Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de
Justiça Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra PARCAN INDÚSTRIA
METALÚRGICA LTDA.
A executada apresentou a exceção de pré-
executividade com pedido liminar de fls. 8/14, e a pedido da exequente a
execução foi suspensa pelo prazo de um ano (fl. 93).
O pedido da executada de exclusão da anotação
da ação judicial nos registros em nome da empresa não foi acolhido pela
decisão de fl. 106, a qual foi mantida por esta 5a Câmara de Direito Público
(fls. 220/232).
A Fazenda Pública requereu o sobrestamento do
feito por 180 dias às fls. 107 e 239, o que foi deferido (fl. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
3
À fl. 242, a Fazenda Pública requereu a extinção
do feito, com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80, sem ônus para as
partes, tendo em vista o cancelamento administrativo do débito.
A executada também requereu a extinção do feito,
com a condenação da Fazenda Pública em honorários e despesas
processuais.
A r. sentença de fl. 258 homologou a desistência
pleiteada pela Fazenda Pública e diante do princípio da causalidade,
condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
A Fazenda Pública interpôs o recurso de apelação
de fls. 263/267 para alegar, em síntese, que em virtude do trânsito em
julgado de ação anulatória que determinou o cancelamento do AIIM, a
exequente promoveu o cancelamento do débito na esfera administrativa e
requereu a extinção da execução fiscal nos termos do art. 26 da Lei no
6.830/80. Desse modo, requer a reforma da r. sentença para isentar a
parte autora dos ônus sucumbenciais.
O
recurso
preencheu
os
requisitos
de
tempestividade e regularidade (fl. 283), foi instruído com as contrarrazões
(fls. 270/275) e é ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Cuida-se de execução fiscal proposta pela Fazenda
Pública sobre a qual foi deferida a extinção diante do cancelamento do
débito administrativamente, dado que o AIIM foi anulado por esta 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
4
Câmara de Direito Público.
Assevera a Fazenda Pública que o art. 26 da Lei
no 6.830/80 a desobriga do pagamento dos ônus sucumbenciais.
Compulsa-se
dos
autos
que
a
executa
foi
regularmente citada para os termos da execução fiscal, tendo contratado
profissional para, em seu nome, apresentar exceção de pré-executividade.
Quanto ao tema, insta destacar o conteúdo da
Súmula no 153 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o
exequente dos encargos da sucumbência”.
Ademais, a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, com relação ao referido artigo 26 da Lei no 6.830/80, clama pela
inafastabilidade do ônus de sucumbência e da aplicação do princípio da
causalidade:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO.
INSCRIÇÃO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA
CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA.
JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art.
85, dedicou amplo capítulo para os honorários
advocatícios sucumbenciais, estabelecendo novos
parâmetros objetivos para a fixação da verba,
com a estipulação de percentuais mínimos e
máximos
sobre
a
dimensão
econômica
da
demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo
a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na
maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos
critérios
legais
a
serem
observados
pelo
magistrado servirá apenas para que ele possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
5
justificar
o
percentual
escolhido
dentro
do
intervalo permitido.
2. Não é possível exigir do legislador que a
tarifação dos honorários advocatícios por ele
criada
atenda
com
razoabilidade
todas
as
situações possíveis, sendo certo que a sua
aplicação em alguns feitos pode gerar distorções.
3. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF,
que exonera as partes de quaisquer ônus, a
jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a
necessidade
de
remunerar
a
defesa
técnica
apresentada pelo advogado do executado em
momento
anterior
ao
cancelamento
administrativo da CDA, passou a admitir a fixação
da verba honorária, pelo princípio da causalidade.
Inteligência da Súmula 153 do STJ.
4. A necessidade de deferimento de honorários
advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus
excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, com
completo, o disposto no art. 26 da LEF, o que
poderá resultar na demora no encerramento de
feitos executivos infundados, incentivando, assim,
a manutenção do estado de litigiosidade, em
prejuízo dos interesses do executado.
5. O trabalho que justifica a percepção de
honorários em conformidade com a tarifação
sobre a dimensão econômica da causa contida no
art. 85, § 3o, do CPC é aquele que de alguma
forma tenha sido determinante para o sucesso na
demanda, sendo certo que, nos casos de extinção
com
base
no
art.
26
da
LEF,
não
é
a
argumentação contida na petição apresentada
pela defesa do executado que respalda a sentença
extintiva
da
execução
fiscal,
mas
sim
o
cancelamento administrativo da CDA, o qual,
segundo esse dispositivo, pode se dar "a qualquer
título".
6. Hipótese em que a aplicação do § 3o do art. 85
do CPC permitiria, em tese, que a apresentação de
uma simples petição na execução, de caráter
meramente
informativo
(suposta
causa
de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário),
cujo teor nem sequer foi mencionado na sentença
extintiva, a qual se fundou no cancelamento
administrativo da inscrição em Dívida Ativa (art.
26 da LEF), ensejaria verba honorária mínima
exorbitante em desfavor da Fazenda Pública
municipal.
7. Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é
possível identificar objetiva e direta relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
6
causa e efeito entre a atuação do advogado e o
proveito econômico obtido pelo seu cliente, a
justificar
que
a
verba
honorária
seja
necessariamente deferida com essa base de
cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por
juízo de equidade do magistrado, critério que,
mesmo sendo residual, na específica hipótese dos
autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
preconizados no art. 8o do CPC/2015.
8. A aplicação do juízo de equidade na hipótese
vertente
não
caracteriza
declaração
de
inconstitucionalidade ou negativa de vigência do
§ 3o do art. 85 do CPC/1973, mas interpretação
sistemática de regra do processo civil orientada
conforme
os
princípios
constitucionais
da
razoabilidade e da proporcionalidade, tal como
determina hoje o art. 1o do CPC/2015, pois fugiria
do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente
enriquecimento sem causa de um dos sujeitos do
processo,
sobretudo,
no
caso
concreto,
em
detrimento do erário municipal, já notoriamente
insuficiente para atender as necessidades básicas
da população.
9. Recurso especial não provido.”
(REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
21/11/2019, DJe 03/12/2019)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CANCELAMENTO
DA
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA.
EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS DEVIDOS.
PRECEDENTES.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de
que
a
desistência
da
execução
fiscal
após
oferecidos os embargos à execução pelo devedor
não exime a exequente do pagamento da verba
honorária. Sobre o tema, editou-se a Súmula n.
153/STJ, in verbis: "a desistência da execução
fiscal, após o oferecimento dos embargos não
exime
o
exequente
dos
encargos
da
sucumbência".
2. Referida súmula é utilizada por esta Corte para
possibilitar a condenação da Fazenda Pública em
verba honorária, não obstante o que dispõe o art.
26 da Lei n. 6.830/80 - segundo o qual a extinção
da execução ocorrerá sem ônus para as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
7
quando cancelada a inscrição em dívida ativa
antes da decisão de primeira instância.
Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Min. Gurgel
de Faria, Primeira Turma, Dje 03/12/2019.
3. Agravo interno não provido.”
(AgInt
no
REsp
1823618/SC,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE
-
RECONHECIMENTO
PELA
FAZENDA
DA
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
-
CONDENAÇÃO
EM
CUSTAS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - ART. 26 DA
LEF - INAPLICABILIDADE.
1. A extinção da execução fiscal após a citação do
devedor dá ensejo à sucumbência processual, a
despeito da previsão contida no art. 26 da LEF.
2. A aplicação do artigo 26 da Lei 6.830/80
pressupõe que a própria Fazenda tenha dado
ensejo à extinção da execução, o que não se
verifica quando ocorrida após o oferecimento de
exceção de pré-executividade.
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg
no
AREsp
333.528/PE,
Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/11/2013, DJe 29/11/2013)

O
entendimento
é
acompanhado
pela
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Cancelamento
administrativo
do
débito
-
Desistência
da
execução, nos termos do art. 26, da Lei n.
6.830/80, após interposição de exceção de pré-
executividade
pelo
executado.
Sentença
de
extinção, com condenação do Estado de São Paulo
na sucumbência. De rigor a condenação do Estado
de São Paulo ao ônus da sucumbência, em
respeito ao princípio da causalidade. Sentença
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação
Cível
1502015-59.2019.8.26.0014;
Des.
Rel. Souza Nery; 12a Câmara de Direito Público; j.
13/07/2020)
“Apelações Execução Fiscal - IPVA - Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
8
extinção da execução Art. 26 da Lei no 6.830/80
Pagamento do débito - Citação efetuada e
contratação de advogado
Exceção de pré-
executividade (fls. 15/23) - Condenação da
exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais
(custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios), em observância ao princípio da
causalidade
Cabimento - Súmula 153 do STJ -
Ilegitimidade Passiva - Inocorrência - A empresa
incorporadora responde pelos débitos da empresa
incorporada por força dos arts. 132 e 133 do
Código Tributário Nacional, bem como no art. 4o
da Lei 6.830/1980 - Precedentes do STJ, deste
Egrégio Tribunal e desta E. 11a Câmara de Direito
Público

Sentença
de
extinção
mantida

Recursos improvidos.”
(Apelação Cível 0080673-12.2012.8.26.0114; Des.
Rel. Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de Direito
Público; j. 28/02/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL.
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA.
PAGAMENTO
DO
TRIBUTO
ANTES
DA
PROPOSITURA
DA
DEMANDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Condenação ao
pagamento de verba honorária advocatícia. Admissibilidade. Observância ao princípio da causalidade. Extinção por cancelamento da
inscrição da dívida ativa, nos termos do art. 26 da
Lei n° 6.830/80. Hipótese em que o executado já
havia se manifestado nos autos, e, portanto,
caracterizado o ônus a parte contrária. Honorários advocatícios devidos. Sentença
mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível
1500707-56.2017.8.26.0014;
Des.
Rel. Marcelo
Berthe;
5a
Câmara
de
Direito
Público;
j.
21/05/2018)
Neste sentido, em observância à orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, e considerando que o pedido de desistência da
execução fiscal pela Fazenda Pública decorreu do fato de que o AIIM fora
anulado judicialmente, cabível a condenação da exequente aos ônus
sucumbenciais, sendo medida de rigor a manutenção da r. sentença.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500043-80.2017.8.26.0125 -Voto no 28735
9
recurso da Fazenda Pública.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a
verba honorária devida em R$ 100,00, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora